Tribunal: TJDFT
Processo: 0734842-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734842-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MANOEL ALVES DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: RAPHAELA BARBOSA DE LIMA AGRAVADO: NÃO HÁ DESPACHO Processo incluído na 5a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 23/02/2023 a 02/03/2023. O Espólio-agravante pede “o cadastramento do Dr. Wilker Lucio Jales, OAB/DF 38.456, para realizar sustentação oral, uma vez que o caso se enquadra no disposto no art. 110, I, b, do RITJDFT” (id. 43614227). A controvérsia recursal – documentos necessários para autorizar o desarquivamento do inventário e retorno à tramitação - não comporta sustentação oral, observado o disposto no art. 937 do CPC, no art. 7o, § 2o-B, da Lei 8.906/94 e no art. 110 do RITJDFT, inclusive em seu inc. I, alínea “b”, como alegado. Isso posto, indefiro o pedido de sustentação oral formulado pelo Espólio-agravante. Mantenha-se o processo na pauta virtual. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora